Tribunal: TJES
Processo: 0000133-30.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-30.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000133-30.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jefferson Monteiro da Silva contra sentença que o condenou, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. O acusado foi flagrado em posse de três tabletes de maconha e R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie. A defesa requer: (i) absolvição; (ii) desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); ou (iii) redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio; e (ii) analisar a viabilidade de redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico da substância entorpecente apreendida, atestando tratar-se de maconha.

A autoria restou demonstrada pelo depoimento do policial militar que, em juízo, confirmou a abordagem do acusado em patrulhamento preventivo e relatou informações de populares indicando tráfico de drogas na localidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de venda concreta, bastando a demonstração de conduta que coloque em risco a saúde pública, como o transporte ou a posse de substâncias destinadas ao comércio ilícito.

A alegação de ser usuário não se sobrepõe às provas que indicam o intuito de traficar, especialmente considerando o depoimento consistente dos policiais e a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo exclusivo.

Quanto ao pedido de redução da pena, a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime (5 anos de reclusão), não havendo margem para acolhimento do pleito defensivo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) prescinde da comprovação de venda, bastando a demonstração de condutas que exponham a saúde pública ao risco, como a posse de drogas com finalidade comercial.

É inviável a desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) na ausência de prova cabal da exclusividade para consumo pessoal.

O pleito de fixação da pena no mínimo legal mostra-se prejudicado se a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo previsto pela legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR nº 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, julg. 17/08/2023, publ. PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000133-30.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09/02/2023, o denunciado, foi flagrado portando 03 (três) tabletes de maconha e R$ 320,00 (trezentos e vinte) reais em espécie.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id. 9710820.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando ser mero usuário.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Ricardo Batista Simões Firmino, que em juízo confirmou os termos da denúncia, relatando que procedeu a abordagem do réu durante patrulhamento preventivo e que o sentenciado já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico.

Disse ainda que ele e seu colega de farda receberam informações de populares de que um indivíduo estava comercializando drogas, e ao chegarem ao local, foi encontrada em sua posse as drogas descritas nos autos.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer “
quanto ao pleito genérico de fixação da pena no mínimo legal, entendo que está prejudicado, haja vista que mediante uma singela leitura da r. sentença verifica-se que a pena basilar já foi fixada no mínimo legal cominado de 05 (cinco) anos de reclusão”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.